Tribunal: TJDFT
Processo: 0754331-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754331-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FERRARI DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Ferrari de Carvalho Junior contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Mandamental de Alongamento da Dívida Rural, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Postula o autor a concessão de tutela de urgência suspendendo a exigibilidade da dívida objeto da cédula rural hipotecária pactuada com o réu, bem a determinando à esta parte que se abstenha de promover a inscrição da qualificação dele nos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito com lastro no inadimplemento do negócio jurídico em questão. Considerando, entretanto, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada.” Em síntese, alega o agravante que é produtor rural e que a dívida objeto da Cédula de Crédito Rural Hipotecária CRH n° 37633301 deve ser alongada em razão da significativa frustração de safra na temporada 2024/2025, decorrente de fatores climáticos e econômicos adversos. Sustenta que o pedido de alongamento da dívida rural, instruído com laudo técnico e protocolado administrativamente junto ao agravado, foi indevidamente indeferido. Argumenta que a negativa de renegociação acarreta risco iminente de negativação, execução da garantia hipotecária e comprometimento da viabilidade de sua atividade agrícola, a qual depende da manutenção do crédito e da regularidade cadastral para o custeio da safra 2025/2026. Afirma que a decisão agravada incorreu em erro de premissa e deixou de analisar adequadamente os requisitos da tutela de urgência, limitando-se a invocar genericamente a necessidade do contraditório, sem enfrentar os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo técnico que indicaria a plausibilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida rural, conforme o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o perigo de dano decorre da possibilidade de negativação de seu nome e de seus avalistas, bem como da propositura de ação executória e da perda de bens essenciais à atividade (maquinário), o que inviabilizaria a continuidade da produção. Aduz que a medida pleiteada — suspensão da exigibilidade e abstenção de inscrições restritivas — é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao banco, justificando a concessão imediata da tutela. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, com o deferimento de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 79291221). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de primeiro grau. A pretensão recursal, consistente na antecipação dos efeitos da tutela de urgência, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, o agravante requer o alongamento compulsório de dívida rural com fundamento em suposta frustração de safra e dificuldades que teriam ocasionado incapacidade temporária de pagamento. Alega que sua pretensão está amparada em laudo técnico e nas normas do Manual de Crédito Rural (MCR). Sem desconsiderar os argumentos apresentados, não verifico a presença dos requisitos necessários. A análise da matéria demanda a verificação detalhada do preenchimento das condições legais que autorizam a intervenção judicial no contrato bancário. O direito ao alongamento compulsório da dívida rural, embora previsto na legislação de regência e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, depende da efetiva comprovação das causas externas que inviabilizaram o adimplemento, especialmente a demonstração da dificuldade de comercialização, da frustração de safra por fatores adversos ou de ocorrências prejudiciais, bem como da correspondente incapacidade de pagamento do mutuário, tudo conforme o regime jurídico do crédito rural aplicável. A natureza mandamental e constitutiva do alongamento da dívida, tal como pleiteado na ação de origem, exige cognição aprofundada, incompatível com a análise sumária própria das tutelas de urgência, sobretudo antes da oitiva da parte contrária. No caso concreto, a instituição financeira sequer foi citada e não teve oportunidade de se manifestar nos autos de referência, tampouco de apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento. Assim, os fatos narrados, embora relevantes, demandam apuração sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o laudo técnico foi produzido unilateralmente. A comprovação da real causa da frustração da safra e da capacidade de pagamento do mutuário com base no novo cronograma pretendido depende de exame mais aprofundado e da contraprova a ser produzida pela instituição financeira. Dessa forma, em análise preliminar dos fatos e documentos apresentados, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora